Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738391-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: OSCAR LUIS DE MORAIS RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. GARAGENS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. INEXISTÊNCIA. FUNDADA DÚVIDA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. Considerando que a impugnação apresentada pelo agravante não demonstrou de forma técnica e fundamentada a existência de erro ou dolo na avaliação judicial, bem como que, por outras razões suficientes, o juízo singular afastou eventual fundada dúvida sobre o valor correto dos imóveis, não há a necessidade de nova avaliação. O Código de Processo Civil não estabelece critério diferenciado de avaliação de bens penhorados para a hipótese de o exequente pretender adjudicá-los. A avaliação por Oficial de Justiça não leva em consideração a forma de expropriação do bem escolhida pelo exequente, tanto que realizada antes da opção pela adjudicação ou alienação judicial. A única exigência prevista no artigo 876, do diploma processual, é que os bens não sejam adjudicados por valor inferior ao da avaliação. Não configuradas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 873, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a avaliação homologada se encontra 50% (cinquenta por cento) abaixo do valor de mercado. Aduz que demonstrou nos autos que garagens idênticas às penhoradas foram leiloadas pelo valor de R$112.000,00 (cento e doze mil reais), razão pela qual seria necessária nova avaliação antes da expropriação. Acrescenta que não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que, havendo fundada dúvida sobre o valor do bem, a realização de nova avaliação poderia ocorrer a qualquer momento, inclusive, por determinação oficiosa, impedindo, assim, o enriquecimento indevido do recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 873, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse cenário, considerando que a impugnação apresentada pelo agravante não demonstrou de forma técnica e fundamentada a existência de erro ou dolo na avaliação judicial, bem como que, por outras razões suficientes, o juízo singular afastou eventual dúvida sobre o valor correto dos imóveis, não há a necessidade de nova avaliação. Além disso, no tocante à alegação do agravante de que a adjudicação dos bens importaria em enriquecimento ilícito do agravado, ressalte-se que o Código de Processo Civil não estabelece critério diferenciado de avaliação de bens penhorados para a hipótese de o exequente pretender adjudicá-los. A avaliação por Oficial de Justiça não leva em consideração a forma de expropriação do bem escolhida pelo exequente, tanto que realizada antes da opção pela adjudicação ou alienação judicial. A única exigência prevista no artigo 876, do diploma processual, é que os bens não sejam adjudicados por valor inferior ao da avaliação. Destarte, não configuradas as hipóteses previstas nos incisos do artigo 873, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça. Por fim, importa consignar que a eventual irresignação do executado contra a realização de perícia judicial para a avaliação dos bens deveria ter sido apresentada no momento e no modo oportunos, o que não ocorreu (ID 131394841). Logo, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida (ID 43515668) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023